Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-38.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001385-38.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 572.305.281-00 (APELANTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – GRATIFICAÇÃO POR CURSOS TÉCNICOS – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL É TAXATIVA – NÃO INCLUI PÓS-GRADUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 24/97 do Município de Paranatinga, que estabelece
gratificação por cursos não inclui, na lista taxativa, a formação em pós-graduação.

O direito para ser amparável por mandado de segurança, deve estar expresso em norma legal e conter todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: havendo dúvidas, se sua extensão ainda não estiver delimitada e se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não deve ser concedida à segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.

1385-38.2018.8.11.0044 – Código 87847, que denego a segurança.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o art. 193 da Lei Municipal n. 24/97, concede ao servidor público a gratificação provenientes de cursos realizados.

Aduz que, em razão dessa norma, possui direito a implantação da gratificação de 18% (dezoito por cento) em sua remuneração mensal, já que concluiu o curso de especialização em contabilidade pública.

Frisa que requereu administrativamente a gratificação, porém, o pedido foi negado pela administração pública.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 21289489), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 22046975).

É o relatório

V O T O R E L A T O R
O apelante pretende obter a gratificação em razão da conclusão do curso de especialização, nos termos do art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal n. 24/97, que dispõe:

Artigo 193 – Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10% (dez) por cento;

b) – curso universitário – 20% (vinte) por cento;

c) – curso de mestrado – 15% (quinze) por cento;

d) –
outros cursos
realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário: (...)

Segundo a Apelante quando o legislador menciona
outros cursos
, a especialização por ela realizada englobaria neste aspecto.

Todavia, a norma expressamente estabelece que
os outros cursos
só seriam gratificados desde que o servidor tivesse a autorização da administração pública.

In casu
, não ficou demonstrado que o servidor, ora apelante, possuía tal anuência.

Por outro lado, a lei não se refere especificamente sobre o curso de pós-graduação, e, por consequência, não cabe ao Poder Judiciário a aplicação da analogia e a interpretação extensiva de modo a ampliar algum conceito e/ou criar direito novo.

E como é cediço no Mandado de Segurança o direito invocado deve estar expresso em lei e deve conter todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, não se admitindo dilação probatória.

A Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, dispõe:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesse passo, Hely Lopes Meirelles sobre direito líquido e certo:

(...) o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 16. ed. 1995, São Paulo: Malheiros, p. 28).

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020